Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. DUPLICATA. ACEITE E RECIBO. ASSINATURA DE EMPRESA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM A EXECUTADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. ACEITE PELA EXECUTADA. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO.
1. A insuficiente demonstração da escassez de recursos econômicos da pessoa jurídica para o pagamento de eventuais custas processuais enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
2. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade.
3. A aplicação da teoria da aparência não se demonstra adequada quando a discussão consiste na validade do aceite registrado por empresa completamente estranha à relação negocial existente entre as partes.
4. A comprovação de entrega e recebimento da mercadoria pelo devedor é imprescindível para que a duplicata possa ser considerada título certo, líquido e exigível. O credor não comprova que a mercadoria foi entregue à empresa devedora quando o recebimento é registrado por empresa diversa.
5. O título que carece de exigibilidade deve ser excluído da execução.
6. Apelação provida.